Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734933-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA, NESSE PONTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE ADVERSA, NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o dispositivo da decisão emanada da Corte Superior que fixou os honorários de sucumbência estabelecer que eles serão fixados com base no valor do proveito econômico obtido (em decorrência da apresentação dos embargos à execução, seguido de agravo de instrumento e recurso especial), mas não mensurar objetivamente o valor do proveito econômico obtido, caberá ao juízo de origem, ao lado da contadoria judicial, bem como em sede revisional a este Tribunal, se debruçar sobre as bases de cálculo a serem utilizadas, decotando-se os valores anteriormente depositados pelas partes, a fim de se alcançar a base de cálculo que representa o proveito econômico obtido pela parte da qual se cobra – e que demonstrou que havia excesso de execução. 2. Verificado o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente, estabelecidos em 10% (dez por cento). 3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) a) artigos 489, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 504, inciso I, do CPC, sustentando haver contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada, uma vez que o valor apurado pelos cálculos do decisum diverge “integralmente dos parâmetros da impugnação expressamente acolhida”. Aponta, também, a existência de equívoco quanto à forma de cálculo do proveito econômico apurado e do valor atribuído à Execução; c) artigos 85, §§ 1o e 2o, e 523, § 1o, todos do CPC, porquanto se “a decisão anteriormente agravada acolheu a impugnação da Recorrente, é imperiosa a condenação da parte adversa à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual mínimo de 10% do proveito econômico da causa”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 501, inciso I, 85, §§ 1o e 2o, e 523, § 1o, todos do CPC. Isso, porque a turma julgadora, após detalhar minudentemente a série de eventos desencadeados na demanda envolvendo as partes, lançou mão da seguinte conclusão, verbis: Analisando detidamente os autos, observo que a decisão prolatada no REsp 1936175-DF foi clara ao aduzir que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) é “sobre o proveito econômico obtido”. E o proveito econômico obtido é claramente obtido a partir do seguinte raciocínio. Explica-se: - o cumprimento de sentença inicialmente apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF buscava o adimplemento da quantia de R$ 909.778,01 (em cálculos datados de 05/12/2019, conforme ID 51533824), inclusive com honorários advocatícios em 12% (doze por cento), de acordo com o que restou fixado no REsp número 1.665.840-DF, mas sem levar em conta o abatimento dos valores que já haviam sido pagos pelo polo adverso. Basta ler o teor da petição ID 51533824, datada de 5 de dezembro de 2019, data em que já haviam sido realizados alguns depósitos; - a decisão de ID 63733389 rejeitou a impugnação e homologou o saldo devedor (em favor da ora executada associação) em R$ 80.743,77 (oitenta mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos); - logo, a diferença entre as duas quantias é exatamente o proveito econômico obtido pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE ao opor embargos à execução, seguido de agravo de instrumento, até chegar ao STJ pelo REsp 193175-DF, que fixou os honorários que ora se busca executar. E a quantia alcançada, em cálculo aritmético, é simples também: 10% em cima de (R$ 909.778,01 – R$ 80.743,77), o que alcança R$ 82.903,42. E, tal qual assentado por uma das decisões pretéritas, a data inicial da correção monetária dessa quantia deve ser o trânsito em julgado do Recurso Especial que fixou os honorários advocatícios nos moldes em que são atualmente cobrados, ou seja, 02/02/2023 (ID 149441404, p. 40). Os juros de mora, de 1% ao mês, por sua vez, devem correr a partir da intimação da parte executada (ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF) no que se refere ao cumprimento de sentença, ou seja, 11/04/2023 (conforme certidão de disponibilização no DJe de 10/04/2023, no ID 154897138). E, tal qual assentado na decisão que respondeu aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, sobre essa quantia acima discriminada, deve-se abater a quantia de R$ 16.041,87, recebida em 14/07/2021. A mera alegação apresentada no presente recurso – no sentido de que deve prevalecer a expressão “acolho a impugnação” e, ao mesmo tempo, não ter sido adotada a expressão monetária defendida pela executada – não é razoável. Isso porque, tal qual se fez questão de deixar registrado ao longo deste voto, por mais que se trate apenas de cálculos aritméticos, são muitas petições e rubricas a serem levantadas por ambas as partes e seus respectivos advogados, havendo credores e devedores se confundindo nas mesmas pessoas (...) Sabendo-se que o cumprimento de sentença apresentado pela exequente CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP indicou um débito de R$ 96.037,02, em 28/02/2023 (ID 150783951), ao passo que restou assentado – pelas decisões combatidas e ora mantidas – o raciocínio de que são devidos, a título de honorários advocatícios, o montante de R$ 82.903,42 (seguidos, então, do abatimento de R$ 16.041,87), deve, de fato, ser reconhecido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos causídicos da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF, ora agravante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que é justamente a diferença entre a rubrica cobrada e a efetivamente reconhecida (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029